Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702058-76.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, RENATO FERREIRA DA SILVA APELADO: RENATO FERREIRA DA SILVA, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Concedo ao Apelante BRADESCO SAÚDE S/A o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento ID 44706783, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator